Tribunal: TJBA
Processo: 8063314-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063314-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CELIA OLIVEIRA DA CRUZ Advogado(s): EVERTON ARAUJO BOMFIM DE JESUS AGRAVADO: EVENTUAIS OCUPANTES (REU) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. DESCUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo Interno interposto por CELIA OLIVEIRA DA CRUZ contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça no Agravo de Instrumento nº 8063314-89.2025.8.05.0000, determinando o recolhimento do preparo sob pena de deserção, diante do descumprimento injustificado da ordem judicial para juntada de documentos financeiros, incluindo relatório REGISTRATO e extratos bancários. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legitimidade da exigência de documentos complementares, notadamente o relatório REGISTRATO do Banco Central e extratos bancários, para aferição da hipossuficiência econômica, à luz da presunção relativa da declaração de pobreza prevista no art. 99, § 3º, do CPC. III. Razões de decidir 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante de dúvidas fundamentadas, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. 4. A determinação judicial de juntada do relatório REGISTRATO e extratos bancários encontra respaldo legal, não configurando quebra de sigilo, por se tratar de diligência acessível pela própria parte. 5. A recusa da parte em cumprir ordem judicial de baixa complexidade e acessível implica em ônus processual, afastando a presunção de pobreza. 6. O valor da causa (R$ 250.000,00) justifica a cautela judicial na análise do pedido de gratuidade, diante da potencial capacidade contributiva da parte. 7. A ausência de impugnação efetiva à decisão que indeferiu o benefício e a não apresentação dos documentos solicitados configuram desídia da parte, autorizando a manutenção da decisão monocrática agravada. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação documental exigida pelo juízo. 2. A exigência de relatório REGISTRATO e extratos bancários é legítima e não configura quebra de sigilo, tratando-se de medida razoável para aferição da hipossuficiência." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 5º, LXXIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, Jurisprudência em Teses – Edição nº 149, Tese 10; TJ-BA, Apelação nº 8000442-39.2018.8.05.0079; TJ-SP, AI nº 2172237-69.2024.8.26.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento de n.º 8063314-89.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante e Agravados, respectivamente, CELIA OLIVEIRA DA CRUZ e OUTRA e DIONE DOS ANJOS DAS NEVES. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível em CONHECER do Regimental para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA